Tribunal: TJSP
Processo: 2107226-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão visando à baixa do protesto da CDA. Juros de mora. Aplicados os critérios postos pela Lei Estadual no 16.497/17. A exemplo do que ocorreu com a Lei Estadual no 13.918/09, constata-se que a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II, do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, manteve para a fração

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão visando à baixa do protesto da CDA. Juros de mora. Aplicados os critérios postos pela Lei Estadual no 16.497/17. A exemplo do que ocorreu com a Lei Estadual no 13.918/09, constata-se que a Lei Estadual n° 16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do inciso II, do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, manteve para a fração de mês taxa de juros que pode, em dados períodos, ser aplicada em patamar superior à Selic. Incidência de juros que deve ser limitada à taxa Selic. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2107226-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante FAMA TRANSPORTES E COMERCIO ARARAQUARA
LTDA, é agravado PROCURADOR CHEFE DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U. Declara voto convergente a 3a juíza.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
VERA
ANGRISANI
(Presidente),
RENATO
DELBIANCO
E
LUCIANA
BRESCIANI.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 35798
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2107226-35.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: FAMA TRANSPORTES E COMÉRCIO ARARAQUARA
LTDA.
AGRAVADO: PROCURADOR CHEFE DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: DRA. PAULA MICHELETTO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE
SEGURANÇA. Pretensão visando à baixa do
protesto da CDA. Juros de mora. Aplicados os
critérios postos pela Lei Estadual no 16.497/17. A
exemplo do que ocorreu com a Lei Estadual no
13.918/09, constata-se que a Lei Estadual n°
16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item
2, do §1o do inciso II, do artigo 96 da Lei Estadual n°
6.374/89, manteve para a fração de mês taxa de juros
que pode, em dados períodos, ser aplicada em
patamar superior à Selic. Incidência de juros que
deve ser limitada à taxa Selic. Decisão reformada.
Recurso conhecido e provido.
I- Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, tirado por FAMA TRANSPORTES E
COMÉRCIO ARARAQUARA LTDA. da decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo
PROCURADOR CHEFE DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a
liminar.
A agravante alega, em síntese, que o ponto
do presente recurso não é a anulação de débito fiscal, mas sim de
novo cálculo de modo que seja adequado ao determinado na já
referida arguição de inconstitucionalidade. Sustenta a adequação dos
valores da CDA que deve, impreterivelmente, ser feita fora do âmbito
do protesto deste título (e do cartório de protestos), sendo que o
protesto da CDA, objeto da presente ação, deve ser necessariamente
cancelado em face do reconhecimento judicial de que tal título não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostrava integralmente exigível. Portanto, restaria patente que a
Fazenda do Estado de São Paulo continua veladamente utilizando de
prática similar que outrora fora julgada inconstitucional. Aduz que os
juros incidentes sobre os débitos tributários em mora também tem
seu marco inicial no primeiro dia do mês de referência da
competência em atraso. Portanto, está havendo cômputo a maior e a
incidência infundada e ilegal de juros que não respeitam o RICMS e a
competente data de vencimento da guia de adimplemento da
obrigação tributária. Pede a concessão da antecipação da tutela
recursal, para determinar a baixa do protesto da CDA de n°
1.269.495.650 até decisão judicial definitiva, em virtude da presença
inequívoca do fumus boni iuris e do periculum in mora; ao final, seja
dado total provimento ao agravo de instrumento, confirmando a
antecipação da tutela recursal.
O efeito suspensivo foi negado, sem resposta
da agravada. A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls.
23. Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 25).
É o relatório.
II- O recurso deve ser conhecido e comporta
provimento.
Sabe-se que para a concessão de liminar em
sede mandamental é imprescindível a existência dos dois requisitos
previstos no inciso III do art. 7o da Lei n.o 12.016/2009.
Na espécie, nesta via sumária, o débito
discutido é da competência 07/2019 (fls. 96 autos principais e muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
embora utilizados os critérios postos pela Lei Estadual no 16.497/17,
verifica-se, a princípio, a presença do requisito da probabilidade do
direito, vez que a divergência entre os valores defendidos por cada
uma das partes encontra fundamento na aplicação, pelo fisco, de 1%
(um por cento) nos meses inicial e final do período, nos quais há
apenas fração do mês, regra esta trazida pela Lei Estadual no
16.497/17:
“Artigo 96 - O montante do imposto ou da multa,
aplicada nos termos do artigo 85 desta lei, fica sujeito
a juros de mora, que incidem: (...)
II - relativamente à multa aplicada nos termos do
artigo 85 desta lei, a partir do segundo mês
subsequente ao da notificação da lavratura do auto
de infração.
§1o - A taxa de juros de mora é equivalente:
1. por mês, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos
federais, acumulada mensalmente;
2. a 1% (um por cento) para fração de mês, assim
entendido qualquer período de tempo inferior a um
mês”.
Disso resulta que a FESP, ao aplicar o
percentual de 1% (um por cento) sobre a fração de mês, acaba por
não respeitar a limitação contida no item 1, do mesmo §1o do inciso
II do artigo 96, determinação expressa no próprio texto da lei no
sentido de que a taxa mensal de juros seja limitada a Selic.
Não há razão para que tal índice não seja
respeitado também com relação a fração de mês.
Desse modo, a exemplo do que ocorreu com a
Lei Estadual no 13.918/09, constata-se que a Lei Estadual n°
16.497/17, ao dar nova redação ao disposto no item 2, do §1o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inciso II do artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, manteve para a
fração de mês taxa de juros que pode, em dados períodos, ser
aplicada em patamar superior à Selic.
Por tal razão deve ser conferida interpretação
ao disposto no artigo 96 da Lei Estadual n° 6.374/89 (com a redação
dada pela LE n° 16.497/17), em conformidade com a Constituição
Federal e com o decidido pelo Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, no julgamento em 10.05.2017, da Arguição de
Inconstitucionalidade no 0017497-37.2017.8.26.0000, no sentido de
que “a taxa de juros aplicável ao montante do imposto ou da multa não exceda
aquela incidente na cobrança dos tributos federais”.
Diante disso, limitada a incidência da taxa de
juros ao índice federal, de rigor a suspensão do protesto da CDA no
n° 1.269.495.650.
Desse
modo,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e deferir a
liminar para a suspensão do protesto da CDA no n° 1.269.495.650.
VERA ANGRISANI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Agravo de Instrumento n° 2107226-35.2020.8.26.0000
Agravante:
GESTÃO DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
Agravado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara:
BARUERI / VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
GRACIELLA LORENZO SALZMAN
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
No 26.690
Reporto-me aos termos do relatório da ilustre e
culta Relatora sorteada, Desembargadora Vera Angrisani:
I- Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, tirado por FAMA TRANSPORTES E COMÉRCIO
ARARAQUARA LTDA. da decisão que, nos autos do Mandado de
Segurança impetrado contra ato praticado pelo PROCURADOR CHEFE
DO ESTADO DE SÃO PAULO, indeferiu a liminar.
A agravante alega, em síntese, que o ponto do
presente recurso não é a anulação de débito fiscal, mas sim de novo
cálculo de modo que seja adequado ao determinado na já referida
arguição de inconstitucionalidade. Sustenta a adequação dos valores da
CDA que deve, impreterivelmente, ser feita fora do âmbito do protesto
deste título (e do cartório de protestos), sendo que o protesto da CDA,
objeto da presente ação, deve ser necessariamente cancelado em face do
reconhecimento judicial de que tal título não se mostrava integralmente
exigível. Portanto, restaria patente que a Fazenda do Estado de São Paulo
continua veladamente utilizando de prática similar que outrora fora
julgada inconstitucional. Aduz que os juros incidentes sobre os débitos
tributários em mora também tem seu marco inicial no primeiro dia do mês
de referência da competência em atraso. Portanto, está havendo cômputo
a maior e a incidência infundada e ilegal de juros que não respeitam o
RICMS e a competente data de vencimento da guia de adimplemento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obrigação tributária. Pede a concessão da antecipação da tutela recursal,
para determinar a baixa do protesto da CDA de n° 1.269.495.650 até
decisão judicial definitiva, em virtude da presença inequívoca do fumus
boni iuris e do periculum in mora; ao final, seja dado total provimento ao
agravo de instrumento, confirmando a antecipação da tutela recursal.
O efeito suspensivo foi negado, sem resposta da
agravada. A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou às fls. 23. Houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 25).
É o relatório.
Acompanho o desfecho dado pela i. Relatora
sorteada, porém com acréscimo de fundamentos.
Em suma, a agravante alega que: a) a Fazenda
indevidamente estaria corrigindo monetariamente o débito desde o fato
gerador caso o pagamento não seja feito no mês do vencimento; b) os juros
de 1% sobre fração do mês não se adequam à taxa SELIC.
Tenho que o primeiro argumento não prospera.
De início, não há que se falar em correção
monetária, porque ela está suspensa em relação aos débitos fiscais
estaduais desde 01/01/1999 por força do art. 2o da Lei no 10.175/1998.
Não obstante, conforme consta da CDA (fls.
44 45 da origem), os juros se iniciaram em 26/04/2019 e a GIA é de
22/04/2019, referente a março/2019, o que tampouco é condizente com a
tese da agravante ainda que se aplicada aos juros de mora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não bastasse, as citadas Resolução Conjunta
SF/PGE no 2 e Resolução da Secretaria da Fazenda no 72 (que se supõe ser
dos anos de 2018 e 2012, respectivamente) versam sobre débitos
parcelados, o que não é caso dos autos, visto que a CDA é objeto de
protesto.
De outro lado, a segunda alegação comporta
acolhimento.
Acerca do tema, o raciocínio adotado na arguição
de inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000 foi o de que, dada
a competência legislativa da União para estabelecer normas gerais acerca
de matéria tributária (art. 24, I, da Constituição Federal), a taxa de juros
fixada pelo Estado de São Paulo não poderia superar o patamar
estabelecido na legislação federal para os tributos devidos à União, qual
seja, a taxa SELIC. Assim a arguição foi julgada parcialmente procedente
“para o fim de conferir interpretação conforme a Constituição Federal dos
artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09, de modo que a taxa de juros aplicável ao montante
do imposto ou da multa não exceda aquela incidente na cobrança dos
tributos federais”.
No que tange ao mês do pagamento do tributo, é
possível admitir a adoção do índice de 1%, eis que ainda não há índice
mensal fixado para balizar os juros da mora, necessitando-se, pois, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patamar arbitrado por meio de lei. Por idêntica razão, também possível a
utilização do percentual se o tributo for pago ainda no mesmo mês do
termo inicial dos juros moratórios.
Nesse sentido, a Lei Federal no 8981/95, em seu
art. 84, §2o, fixou, em relação aos tributos e contribuições sociais
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, que “O percentual dos
juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado
será de 1%”, regra essa repetida, por exemplo, no art. 16 da Lei Federal no
9.250/95, que fixou pela primeira vez a SELIC como índice de
recomposição dos créditos tributários da União, segundo o qual os juros
serão de “1% no mês em que o recurso for colocado no banco à disposição
do contribuinte”.
Assim, seguindo o entendimento adotado pelo C.
Órgão Especial, não haveria a violação ao art. 24, I, da C.F., já que a
própria norma geral prevê o índice de juros utilizado pela Fazenda
Estadual. Não bastasse, noto que o índice está em consonância com o art.
161 do CTN.
Contudo, não se vislumbra razão para que, não
sendo pago o tributo no mesmo mês em do vencimento do tributo (como
ocorre no caso em tela), o discutido índice seja aplicado no início da
contagem, pois já conhecido o valor da SELIC.
Desse modo, o índice aplicável ao mês de
vencimento do tributo também deve ser limitado à Taxa SELIC. Observo
que muito embora a legislação federal não preveja a incidência de juros em
tal período, a questão não vincula as normas estaduais, visto que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trata de alteração do índice, mas sim do termo inicial dos juros.
Por fim, a interpretação em meu ver mais
razoável e proporcional do art. 96, §2o, da Lei Estadual no 6374/89 é a de
que os juros de 1% incidentes na fração de mês devem ser calculados pro
rata die, e não integralmente aplicados qualquer que seja a fração
observada no caso concreto. Raciocínio contrário significaria chancelar
nítido excesso de execução, como o que, por exemplo, ocorreria na
hipótese em que a fração de mês se limitasse a um único dia.
Logo, imperiosa a sustação do protesto até que a
Fazenda proceda ao recálculo da dívida, observadas as considerações
supra.
Ante o exposto, pelo meu voto, acompanho a i.
Relator para dar provimento ao recurso, com acréscimo de fundamentos.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
VERA LUCIA ANGRISANI
1186814C
6
10
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
11AF530E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107226-35.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.